Tribunal: TJMT
Processo: 8021258-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021258-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA FILHO - CPF: 022.606.711-44 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIVAG - CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – OFENSA REFLEXA OU INDIRETA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termo do artigo 1.035 do CPC não será conhecido o

recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral.

Ademais, a súmula
279 do STF dispõe que “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Assim, não se tratando de caso de violação direta à Constituição Federal e inexistindo repercussão geral, o recurso extraordinário deve ser inadmitido.

Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que denegou o Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente/Agravante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

A parte agravante alega que o julgamento proferido contrariou o disposto nos princípios constitucionais previstos nos artigo 5o, caput e incisos XXXV, XXXVI, LV, LIII, bem como violação ao Art. 22, XXIV, e afronta à ordem Econômica e Financeira no que tange à livre concorrência disposto no Art. 170, inciso IV, § único, e artigos Art. 207 e 209 todos da Constituição Federal.

O recurso extraordinário é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024